Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO ANUÍDO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. À luz da teoria da asserção, a análise da preliminar relativa às condições da ação deve ser apreciada pelo magistrado com base nos elementos fornecidos pelo autor, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, não sendo possível, portanto, realizar desenvolvimento cognitivo da causa. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. Há solidariedade entre todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço pela falha na prestação do serviço, à luz dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Verificado que todos os réus concorreram para o evento danoso, seja pela proposta fraudulenta de portabilidade de empréstimo, seja pela ausência de cautela na verificação da veracidade e autenticidade da transação, fica evidenciada a falha na prestação do serviço, apta a ensejar a declaração de nulidade do contrato e, ainda, a reparação dos danos materiais e morais suportados pelo consumidor. Não reclama alteração o valor fixado para a indenização por dano moral que atenda os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como à gravidade do fato e às condições econômicas do autor.